Tribunal: TJSP
Processo: 1142215-07.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação ajuizada pelos adquirentes almejando rescisão com devolução de 80% das quantias pagas - Inconformismo dos requerentes, visando declaração de nulidade da cláusula contratual, redução do valor da multa e rejeição da condenação ao pagamento da taxa de fruição - Necessidade de observância das normas contidas no artigo 32-A da Lei 13.786/18 - Reconhecimento de que

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação ajuizada pelos adquirentes almejando rescisão com devolução de 80% das quantias pagas - Inconformismo dos requerentes, visando declaração de nulidade da cláusula contratual, redução do valor da multa e rejeição da condenação ao pagamento da taxa de fruição - Necessidade de observância das normas contidas no artigo 32-A da Lei 13.786/18 - Reconhecimento de que a rescisão ocorreu por inadimplência dos compradores - Exegese das novas normas contidas na chamada Lei do Distrato - Taxa de fruição indevida por se cuidar de lote de terreno sem benfeitoria e consoante precedentes do STJ - Sucumbência parcial, com divisão do ônus - Apelo parcialmente acolhido.